Tribunal: TJES
Processo: 5000055-31.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000055-31.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDREY CAMPOS BRITO e outros
RECORRIDO: SINVAL ROGERIO MONTEIRO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1710191).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
CLARO S/A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que foi comprovado nos autos a contratação dos seus serviços;
c)
que comprovou a legalidade das faturas;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
e)
que agiu em exercício regular do direito;
f)
que não houve comprovação dos alegados danos morais, razão pela qual merecem ser afastados;
g)
que o
quantum
atribuído a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
h)
que a incidência de juros seja a partir da condenação;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido contratou os serviços da recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Ao revés do que sustenta a recorrente, tenho que ela não se desincubiu do ônus que recaia, qual seja de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejasse a cobrança do débito, pois sequer juntou contrato aos autos.

O recorrido aduz desconhecer a origem do débito, alegando que não contratou os serviços prestados pela recorrente. Logo, como a recorrente não comprovou a contratação para ensejar nas cobranças das faturas, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

No que tange ao
quantum
devido do dano moral, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Destarte, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Por fim, quanto à incidência dos juros moratórios, a recorrente aduz que deve contar a partir da condenação, mas tal alegação não merece prosperar, pois não há dúvidas que a relação é extracontratual, assim a incidência dos juros de mora fluem a partir do evento danoso com base no art. 398 do Código Civil de 2002
[1]
e na Súmula 54 do STJ
[2]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), incidindo os juros moratórios a partir do evento danoso.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

[2]
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS. ASSINATURA. COBRANÇA. FATURAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.